Tribunal: TJES
Processo: 5004064-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento; Recebimento; Rejeição
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004064-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID FERNANDES
COATOR: JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
H
ABEAS CORPUS Nº
5004064-03.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAVID FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES
EMB
ARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
DAVID FERNANDES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial que o paciente restou, inicialmente, denunciado na Ação Penal nº 0003824-28.2021.8.08.0035, quanto a suposta prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, qual seja, importunação sexual, sendo que, posteriormente, houve o aditamento da referida peça acusatória, modificando a capitulação do delito para aquele insculpido no artigo 217-A, do CP (estupro de vulnerável), considerando que a vítima possuía 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.

Nesse contexto, discorre o impetrante que cabendo a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), a partir da pena mínima de 01 (um) ano de reclusão em relação ao crime do artigo 215-A, do CP, “na própria denúncia o MPES ofereceu já a proposta da sursis processual. Ocorre que, na audiência designada para tratar da suspensão condicional do processo, o MPES requereu vistas dos autos para ouvir a vítima quanto à eventual necessidade de reparação civil, o que foi deferido.

Posteriormente, sem sequer ouvir a vítima, sem qualquer fato novo ocorrido ou surgido nos autos, o MPES se manifestou nos autos da ação penal em anexo (fls. 108-9) e ofereceu aditamento à denúncia alterando a capitulação para o delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, que já havia sido rechaçado pelo próprio MPES anteriormente e nos autos.”

Diante do exposto, requer que: (I) seja reconhecida a nulidade do aditamento oferecido pelo
Parquet
, para trancar a ação penal nº 0003824-28.2021.8.08.0035; (II) alternativamente, que seja concedida a ordem, sem adentar ao mérito, e seja absolvido sumariamente na forma do art. 397, III, do CPP; e, (III) no caso de ultrapassado algum dos pleitos acima, que se conceda parcialmente a ordem para afastar o aditamento, prosseguindo o feito na primeira instância com base na denúncia original, e que se designe audiência própria para tratar da suspensão condicional do processo já proposta pelo Ministério Público.

Pleito liminar indeferido (id 2611697 e id 2643507).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 2673265).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2677558).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
No mesmo contexto do voto do E. Relator entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
DAVID FERNANDES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial que o paciente restou, inicialmente, denunciado na Ação Penal nº 0003824-28.2021.8.08.0035, quanto a suposta prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, qual seja, importunação sexual, sendo que, posteriormente, houve o aditamento da referida peça acusatória, modificando a capitulação do delito para aquele insculpido no artigo 217-A, do CP (estupro de vulnerável), considerando que a vítima possuía 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.

Nesse contexto, discorre o impetrante que cabendo a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), a partir da pena mínima de 01 (um) ano de reclusão em relação ao crime do artigo 215-A, do CP, “na própria denúncia o MPES ofereceu já a proposta da sursis processual. Ocorre que, na audiência designada para tratar da suspensão condicional do processo, o MPES requereu vistas dos autos para ouvir a vítima quanto à eventual necessidade de reparação civil, o que foi deferido.

Posteriormente, sem sequer ouvir a vítima, sem qualquer fato novo ocorrido ou surgido nos autos, o MPES se manifestou nos autos da ação penal em anexo (fls. 108-9) e ofereceu aditamento à denúncia alterando a capitulação para o delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, que já havia sido rechaçado pelo próprio MPES anteriormente nos autos.”

Assim, entende o impetrante que, nos termos do artigo 384, do Código Processo Penal, a partir da utilização do instituto da
mutatio libelli
, o aditamento somente seria cabível se surgissem provas posteriores ao oferecimento da denúncia, que demonstrem elemento ou circunstância não contida na acusação, o que não ocorreu no caso em comento.

Sustenta, portanto, que o referido aditamento deve ser rejeitado, a partir do disposto no artigo 395, I, do CPP ou, subsidiariamente, deve ser reconhecida a absolvição sumária do Paciente, com base no art. 397, III, do Código de Processo Penal, eis que o “fato evidentemente não constitui crime.”

Sob tal perspectiva, requer que: (I) seja reconhecida a nulidade do aditamento oferecido pelo
Parquet
, para trancar a ação penal nº 0003824-28.2021.8.08.0035; (II) alternativamente, que seja concedida a ordem, sem adentar ao mérito, e seja absolvido sumariamente na forma do art. 397, III, do CPP; e, (III) no caso de ultrapassado algum dos pleitos acima, que se conceda parcialmente a ordem para afastar o aditamento, prosseguindo o feito na primeira instância com base na denúncia original, e que se designe audiência própria para tratar da suspensão condicional do processo já proposta pelo Ministério Público.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 18 de maio do corrente, mantida em 26 de maio, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Senão vejamos:

“Nessa linha intelectiva, sabe-se que o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou verificado na hipótese. (...).

Firme nessa premissa e analisando a suposta ausência de justa causa, vê-se que a própria Defesa requereu, mesmo de forma subsidiária, que fosse afastado o aditamento da peça acusatória, no qual foi alterada a capitulação jurídica do delito imputado ao Paciente, qual seja, do artigo 215-A, do CP, para o art. 217-A, do mesmo Código, “prosseguindo o feito na primeira instância com base na denúncia original, e que se designe audiência própria para tratar da suspensão condicional do processo já proposta pelo Ministério Público.”

Ou seja, o que estou a sustentar é que há sim justa causa, ou seja, há sim elementos probatórios mínimos para o início da persecução criminal, na medida em que, a partir do relato da própria Defesa, o ora Paciente deu um beijo na boca e acariciou a face de uma criança que contava com 10 (dez) anos de idade à época dos fato, revelando-se, portanto, “prematuro e temerário o acolhimento do pedido da defesa de trancamento da ação penal de maneira sumária, retirando do Estado, de antemão, o direito e, sobretudo, o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal.” (STJ; AgRg-HC 732.564; Proc. 2022/0091224-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Sob esta perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu
, como se vê, a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do delito praticado pelo paciente, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante, demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabida na via estreita do
habeas corpus
. (...).

Noutro giro, em relação à possível inépcia da denúncia, a partir do aditamento formalizado, pude constatar que inexiste o alegado prejuízo experimentado pelo Paciente, na medida em que após o Ministério Público ter aditado a denúncia para melhor capitular os fatos nela descritos originalmente, a Magistrada
a quo
agiu com diligência ao determinar a intimação da Defesa (fl. 131, da ação penal nº 0003824-28.2021.8.08.0035 – id 2596228 fl. 45), nos termos do artigo 384, §2º, do Código de Processo Penal, para apresentação de nova resposta à acusação (fls. 134/149, da ação penal nº 0003824-28.2021.8.08.0035 – id 2596229 fl. 07), solapando qualquer pretensão de eiva legal processual, dada a ausência total de prejuízo ao paciente, à luz do disposto no artigo 463, do CPP e apoiado no brocardo
pas de nullite sans grief
. (...).

Diante do exposto, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental carreada aos autos, especialmente da denúncia e do posterior aditamento, entendo que não há falar em constrangimento ilegal que resulte no cancelamento da audiência, bem como na suspensão da tramitação da ação penal nº 0003824-28.2021.8.08.0035, na medida em que ressoa evidente o lastro indiciário mínimo para o prosseguimento do feito, sendo a fase instrutória a indicada para melhor esclarecer os fatos.”

Nesse mesmo contexto e conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial, constata-se que “as mencionadas teses dizem respeito, sobretudo, as questões de autoria e tipicidade, o que só poderá ser devidamente analisado a partir de uma série de provas a serem ainda produzidas no bojo da ação penal a que se visa extinguir, para que assim se viabilize um posicionamento mais abalizado sobre a realidade dos fatos, mostrando-se inviável o acolhimento da pretensão veiculada, somente permitida, repito, nos casos em que a ausência de justa causa é patente.”

A propósito, eis a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

1.
No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas. Cuida-se ação constitucional vocacionada a sanar ilegalidade verificada de plano (constrangimento ilegal), em cujo âmbito não se faz possível (em princípio) aferir a materialidade e a autoria delitiva, contestadas
. (...). (STJ; AgRg-HC 634.790; Proc. 2020/0339993-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 01/06/2021; DJE 08/06/2021).

Nessa perspectiva, ante a inexistência de comprovação acerca da ausência de justa causa por atipicidade da conduta, ou por ausência de indícios de autoria e de materialidade, ou, ainda, por inexistente a incidência de causa de extinção da punibilidade, conclui-se que não é hipótese de trancamento da ação penal originária e, por consequência, de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Desta forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
A
RT. 217, CP
.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. VIA ESTREITA. INCABÍVEL.
ORDEM DENEGADA.

1.
Em sede de
habeas corpus
o trancamento da ação penal ou inquérito policial/procedimento investigativo é medida excepcional, sendo admitida apenas quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. (STJ; AgRg-HC 673.811; Proc. 2021/0184445-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 21/09/2021; DJE 24/09/2021).

2.
A própria defesa requereu, mesmo de forma subsidiária, que fosse afastado o aditamento da peça acusatória, no qual foi alterada a capitulação jurídica do delito imputado ao Paciente, qual seja, do artigo 215-A, do CP, para o art. 217-A, do mesmo Código, “prosseguindo o feito na primeira instância com base na denúncia original, e que se designe audiência própria para tratar da suspensão condicional do processo já proposta pelo Ministério Público.” Ou seja, há sim justa causa para o início da persecução criminal, revelando-se, portanto, “prematuro e temerário o acolhimento do pedido da defesa de trancamento da ação penal de maneira sumária, retirando do Estado, de antemão, o direito e, sobretudo, o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal.” (STJ; AgRg-HC 732.564; Proc. 2022/0091224-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

3.
A denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do delito praticado pelo paciente, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante, demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabida na via estreita do
habeas corpus
.

4
.
No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas. Cuida-se ação constitucional vocacionada a sanar ilegalidade verificada de plano (constrangimento ilegal), em cujo âmbito não se faz possível (em princípio) aferir a materialidade e a autoria delitiva, contestadas. (...). (STJ; AgRg-HC 634.790; Proc. 2020/0339993-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 01/06/2021; DJE 08/06/2021).

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.